Tribunal: STF
Processo: RE 1474410
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CRIADOS PELO ART. 5.º DA LEI MUNICIPAL N. 859/1997 DO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA. ALEGAÇÃO DE QUE AS FUNÇÕES SÃO PREPONDERANTEMENTE TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXAME DA DESCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE DIRETOR GERAL QUE EVIDENCIA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO E CHEFIA. CARGO DE ASSESSOR FINANCEIRO QUE NECESSITA DE NOTÁVEL VÍNCULO DE CONFIANÇA. ATENDIDOS OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DE OUTRO NORTE, RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTO EM COMISSÃO DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL. DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE DEMONSTRA O CARÁTER ADMINISTRATIVO, BUROCRÁTICO E ROTINEIRO DAS FUNÇÕES. 



    ASSESSOR JURÍDICO (UM CARGO). NORMA QUE CONFERE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA CARREIRA DA ADVOCACIA PÚBLICA AO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. ÚNICO CARGO APTO A REPRESENTAR JUDICIALMENTE A EDILIDADE. EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE PROCURADOR-GERAL. CONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA. 



    GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO ESTRITO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA REMUNERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 16, CAPUT, E ART. 26, §3º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. 



    AFASTAMENTO DOS EFEITOS REPRISTINATÓRIOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (ART. 17 DA LEI ESTADUAL N. 12.069/01) PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (doc. 4, p. 11)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 37, caput, II e V, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nessa linha, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 - grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei)



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei)  



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei)



    Ademais, consta do acórdão recorrido que: 



    “[...] Com relação ao Diretor Geral (1 cargo), percebe-se que o cargo possui funções efetivas de direção, com exercício rotineiro de comando e decisão, que deve guardar consonância com as políticas e orientações da autoridade nomeante, com necessário vínculo de lealdade e confiança, vez que comanda os servidores da Câmara Municipal, principalmente nas questões administrativas. 



    Do mesmo modo, não há falar em inconstitucionalidade do provimento em comissão do cargo de Assessor Financeiro (1 cargo), porquanto demanda vínculo de confiança e identidade ideológica com a Presidência e a Mesa Diretora da Câmara Municipal.



    [...]



    Entretanto, o mesmo não se pode afirmar com relação ao cargo de Assessor Técnico Contábil (1 cargo), vez que a única atribuição que não é puramente técnica - a saber: "desenvolver atividades de execução e assessoramento qualificado" - é imprecisa e genérica. As demais funções são burocráticas e rotineiras, sem a tomada de decisões políticas ou discricionárias, razão qual não é compatível com o provimento em comissão. 



    Portanto, revela-se a inconstitucionalidade do art. 5.º da Lei Municipal n. 859/1997, com as alterações da Lei Municipal n. 2.316/2021, no ponto em que cria e descreve o cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico Contábil.



    2.2 - Do cargo de Assessor Jurídico 



    Na hipótese, o Ministério Público sustenta a inconstitucionalidade do do art. 5.º da Lei Municipal n. 859/1997, com as alterações da Lei Municipal n. 2.316/2021, ambas do Município de Matos Costa, porquanto confere atribuições típicas da carreira da Advocacia Pública ao cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico da Câmara Municipal.



    Na hipótese, tem-se que a Câmara Municipal não possui Procurador que possa representá-la judicialmente, mas somente um Assessor Jurídico que exerce essa função, tanto que foi responsável pelas manifestações da Edilidade no feito. 



    Com efeito, tal situação é permitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que, no Prejulgado n. 1911 - julgado em 27.08.2018 -, assentou: ‘3. Nos municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes, quando inexistente estrutura jurídica, os serviços jurídicos prestados nas Câmaras Municipais poderão ser executados por pessoa habilitada com formação específica e registro no Órgão de Classe (OAB), com a carga horária proporcional ao volume dos serviços, nomeada para exercer cargo de provimento em comissão ou de provimento efetivo, por meio de concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal)’ (grifou-se). 



    Por certo, o Município de Matos Costas possui 2.480 habitantes, segundo censo do IBGE realizado em 2019. 



    Além do mais, este Órgão Especial reconhece a possibilidade do Assessor Jurídico representar juridicamente o Município caso seja o único cargo do Ente Público com tal atribuição, vez que se equipara ao cargo de Procurador-Geral.



    [...]



    2.3 - Da gratificação por atividade em tempo integral e dedicação exclusiva 



    O Ministério Público sustenta, por fim, a inconstitucionalidade do art. 26 e 26-A da Lei Municipal n. 859/1997, com as alterações da Lei Municipal n. 2.316/2021, ambas do Município de Matos Costa, vez que instituiu a gratificação, porque ‘não há descrições das atividades que serão realizadas pelo servidor público no Poder Legislativo e não está evidenciado o caráter de direção, chefia ou assessoramento necessários para concessão de gratificação’.



    [...]



    Como se vê, não há previsão de regime especial de trabalho para que se pague, como contraprestação, a gratificação de produtividade. Em verdade, o benefício é concedida em decorrência do cumprimento de atividades inerentes ao cargo. 



    Por certo, o art. 37, XVI, da Constituição Federal já veda a acumulação remunerada de cargos públicos, com exceções referentes apenas aos professores e profissionais da saúde.” (doc. eletrônico 4, pp. 5-9 - grifos no original)



    Assim, certifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Constituição do Estado de Santa Catarina; e Leis Municipais 859/1997, 879/1997, 1.018/2000, 2.316/2021 e 2.317/2021), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. 



    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, as Súmulas 279/STF e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93 , IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.423.131-AgR/ES, de minha relatoria, Primeira, Turma, DJe 31/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULAS 279 E 280/STF. “É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico” (ADI 3.602, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica dos cargos, bem como saber se existe subordinação entre o servidor nomeado para a função criada pela lei e seu respectivo superior hierárquico, faz-se necessário analisar as legislação local impugnadas (Leis nºs 1.786/1998, 1.983/2001, 2.203/2005, 2.267/2005, 2.370/2007, 2.609/2009, 2.675/2010 e 2.843/2011) e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 820.442 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/11/2014)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS: IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DOS CARGOS E MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 658.643 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/12/2014)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro do 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator